Tribunal: TJPA
Processo: 0801369-45.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7690 - Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801369-45.2019.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: UMBELINA ARAUJO ARAGAO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR TER SIDO PUBLICADA SUPOSTAMENTE NO NOME DE CAUSÍDICA NÃO HABILITADA. INOCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ID 20517567 ATESTA QUE A CAUSÍDICA NA PESSOA DE QUEM O BANCO FORA INTIMADO ESTAVA HABILITADA E POSSUIA PODERES PARA RECEBER INTIMAÇÕES. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Cinge-se a controvérsia recursal à alegação do recorrente de que o ato de intimação para cumprimento voluntário da obrigação seria nulo, posto que realizado em nome de advogada não habilitada.

II -
Estando certificado nos autos que a causídica estava habilitada e com poderes para receber intimação, não merece receber qualquer agasalho jurídico o recurso ora interposto.

III – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0801369-45.2019.8.14
.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

ADVOGADO:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO:
UMBELINA ARAUJO ARAGAO OLIVEIRA

ADVOGADO:
FRANCISCA SILVIA CAMPOS DE SOUSA
E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA
visando modificar sentença proferida em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
no qual litiga com

UMBELINA ARAUJO ARAGAO OLIVEIRA
.

A Exequente deu origem à fase de cumprimento de sentença e após o bloqueio eletrônico o Banco Executado impugnou a pretensão executória alegando que não teria sido intimado nos autos eletrônicos para proceder o pagamento voluntário, bem como que já teria depositado o valor devido nos autos físicos.

Aduziu, ainda, que haveria excesso de execução, além de que pelo sincretismo processual, a fase de cumprimento deveria se dar nos próprios autos físicos.

O Juízo Singular proferiu sentença rejeitando a impugnação do Banco e, por entender que o valor penhorado seria suficiente para satisfação do crédito pretendido, declarou extinta a fase de execução, determinando a expedição de alvará em favor da Exequente.

O Executado interpôs recurso de Apelação insurgindo-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que considerou válida sua intimação para o pagamento da obrigação, alegando que o ato se deu no nome da Advogada Raquel Barros Paiva, OAB/PA nº 18624, a qual não estava habilitada naqueles autos, portanto sem poderes para receber intimação.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0801369-45.2019.8.14
.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

ADVOGADO:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO:
UMBELINA ARAUJO ARAGAO OLIVEIRA

ADVOGADO:
FRANCISCA SILVIA CAMPOS DE SOUSA
E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA
visando modificar sentença proferida em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
no qual litiga com

UMBELINA ARAUJO ARAGAO OLIVEIRA
.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação do recorrente de que o ato de intimação para cumprimento voluntário da obrigação seria nulo, posto que realizado em nome de advogada não habilitada.

Compulsando os autos verifiquei que o processo de conhecimento constava no Sistema do Libra, já tendo sido transitado em julgado. Nesses termos, não havia como visualizar as documentações lá acostadas e, embora o apelante tenha juntado as devidas documentações, estas estão ilegíveis, de modo que não havia como verificar se a patrona intimada para o pagamento voluntária tinha ou não poderes para tanto, nem sequer se há nos autos petição anterior a data da publicação requerendo que as publicações e intimações fossem feitas exclusivamente em nome de NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/PA nº 15.201-A.

Deste modo, converti o julgamento em diligência a fim de que a Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal certificasse qual procurador estava habilitado a receber a intimação publicada no Diário da Justiça Edição 6621/2019 de 20.03.2019 ID 2370511 - Pág. 1), referente ao processo 0801369-45.2019.8.14.0040,

cujo conteúdo da publicação

se refere ao cumprimento voluntário da sentença.

Os autos retornaram com a certidão de ID 20517567, que pôs um fim na controvérsia suscitada pelo Apelante, haja vista que em seu teor resta certificado o seguinte:

CERTIFICO
, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, após consulta ao Diário de Justiça Eletrônico - Edição n° 6621/2019 de 20.03.2019,
que constou com advogados habilitados para receber as intimações
pela parte Exequente (Umbelina Araujo Oliveira) as advogadas: Francisca Silva Campos de Sousa OBA/PA 014792 e Nayara Cristina Melo Araujo OAB 629; e
pela parte Executada (Banco Bradesco Financiamentos S.A) a advogada: Raquel Barros Paiva OAB/PA 18624.
O referido é verdade e dou fé. (grifei)

Deste modo, estando certificado nos autos que a causídica Raquel Barros Paiva – OAB/PA 18624 estava habilitada e com poderes para receber intimação, não merece receber qualquer agasalho jurídico o recurso ora interposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/10/2024